Tribunal: TJES
Processo: 5012360-14.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso preventivamente pela diante da condenação pela prática do crime de homicídio qualificado. 2. A prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em especial diante da gravidade concreta dos fatos em epígrafe. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012360-14.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFFERSON SILVA COITINHO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

SESSÃO: 15/02/2023

HABEAS CORPUS Nº 5012360-14.2022.8.08.0000

“SEM NOTAS ORAIS”

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012360-14.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEFFERSON SILVA COITINHO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Leandro Freitas de Sousa – OAB/ES nº 12.709, em favor de
JEFFERSON SILVA COITINHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante que foi proferida sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0006346.92.2011.8.08.0030, condenando-o à pena de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão para o crime previsto no artigo 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c. artº 1º, I, da Lei nº 9.072/90, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 70, caput, 2ª parte, do Código Penal, com a decretação da prisão preventiva.

Argumenta, ainda, que em face do édito condenatório foi interposto recurso de apelação, de forma que o postulante deve aguardar o julgamento em liberdade, eis que, por ter permanecido nesta situação durante o curso da instrução criminal, não há motivos idôneos para a decretação da sua segregação provisória.

Diante disso, requer seja o mesmo imediatamente colocado em liberdade.

Pois bem.

De início, registro que vinha me manifestando no sentido de que a imediata execução da sentença condenatória imposta pelo Tribunal Popular do Júri era viável, haja vista a alteração legislativa inserta pela Lei nº 13.964/19 em seu artigo 492, inciso I, alínea “e”, e Jurisprudências da Primeira Turma do Supremo Tribunal de Federal, que viabilizam, em casos de condenação a uma pena igual ou maior a 15 (quinze) anos pelo Conselho de Sentença, que o magistrado determine a execução provisória da pena, sem prejuízo da interposição dos recursos.

Entretanto, alinhando-me as evoluções jurisprudenciais no Superior Tribunal de Justiça, assim como do Supremo Tribunal Federal, bem como deste Órgão Fracionário, vejo por bem me reposicionar, para compreender a inviabilidade da execução da sentença condenatória imposta nestas circunstâncias.

A Quinta e Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento no sentindo de que a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri beira a afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. AGRAVADO SOLTO. SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI EM DATA PRÓXIMA. EXECUÇÃO IMEDIATA OU PROVISÓRIA DA PENA EM CASO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. ART. 492, I, "E", DO CPP. ADCs 43, 44 E 54 DO STF. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NA QUINTA E SEXTA TURMAS DESTA CORTE. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em relação à matéria em discussão, ainda que o art. 492, I, "e" do CPP seja posterior as ADCs. 43, 44 e 54 do STF, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes. [...]
(AgRg no RHC n. 167.291/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Segundo firme posicionamento do Eminente Ministro Ricardo Lewandowski, a medida constritiva antes do trânsito em julgado só se faz necessária nos casos que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF). RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A execução antecipada da pena, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, viola a garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5°, LVII, da CF/1988) II – O art. 283 do CPP foi declarado constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. III – A decretação de prisão antes do trânsito em julgado somente se justifica na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. IV – O réu que respondeu ao processo em liberdade e que não teve prisão preventiva decretada em seu desfavor, deve iniciar a execução da pena após o trânsito em julgado da condenação. V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 33790 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 02-03-2020 PUBLIC 03-03-2020)

Sendo assim, tem-se que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, ou seja, em elementos vinculados à realidade, os quais não verifico no presente caso, tendo em vista que o paciente permaneceu solto durante toda instrução criminal, e por não haver elementos novos que justifiquem a medida constritiva.

Pelo exposto,

CONCEDO A ORDEM

requerida, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes Pares, relembrando a matéria, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JEFFERSON SILVA COITINHO contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ilegalidade na execução provisória da pena.

O Eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio concedeu a ordem, para confirmar a liminar deferida e assim revogar a prisão decretada, em razão da determinação de execução provisória da pena.

Peço vênia para divergir do voto exarado pelo Eminente Desembargador, pelos motivos que a seguir exponho.

Segundo consta dos autos, o paciente foi o responsável pela tentativa de homicídio perpetrada em face das vítimas Magno Costa Boone, Jhonatas dos Santos Alves e Altaíno Loureiro Pereira.

Ainda, do caderno processual é possível constatar que o crime foi cometido em decorrência de uma desavença entre o réu Jefferson e a vítima Magno.

Pois bem. Ao me debruçar atentamente sobre o édito condenatório, extraio que o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]

Em observância ao §1º do art. 387 do Estatuto Processual Penal, registro que o Ministério Público
requereu a decretação da prisão preventiva do acusado JEFFERSON SILVA COUTINHO
.

Nesse contexto, o art. 313, I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, no caso em tela,
observo que o denunciado
JEFFERSON SILVA COUTINHO
está sendo condenado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, cuja pena ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual
.

Além das hipóteses do art. 313 do CPP, é cediço que, para a decretação da prisão preventiva, deve-se demonstrar, ainda, a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, traduzidos pela
“garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”
.

No caso em questão, a prisão preventiva do réu
JEFFERSON SILVA COUTINHO
se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública.

Com efeito, as provas produzidas demonstraram que os delitos veiculados nos autos –
em relação aos quais houve formação, nesta data, através da soberania dos vereditos, de um juízo de certeza quanto à materialidade e autoria
– evidenciaram várias circunstâncias que
apontam no sentido da gravidade concreta da ação delituosa e realçam a audácia, a ousadia e um alto grau de periculosidade do agente
, notadamente porque evidenciado que o crime foi cometido de
forma premeditada
, por
motivo extremamente fútil
, mediante
divisão de tarefas
e com o
apoio logístico de uma motocicleta
, tendo as vítimas sido
surpreendidas com os disparos
, proferidos nas
proximidades de um comércio e de outras pessoas
, causando
perigo comum
, sendo necessário frisar, de igual modo, que
uma das vítimas permaneceu com deformidade permanente e a outra incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
.

Ou seja, nesta data, em Plenário,
formou-se, através da soberania dos vereditos, um juízo de certeza quanto à materialidade, autoria e acerca da própria gravidade concreta do delito
.

Desse modo, a
extrema gravidade concreta dos delitos praticados
, espelhada, principalmente, pelo
modus operandi
, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Ademais, as consultas de fls. 263/277 demonstra que
o réu JEFFERSON SILVA COUTINHO responde a outro processo, sob imputação de homicídio tentado, em face de outras duas vítimas – cujo Júri está designado para o ano de 2023
.

Ou seja,
o réu JEFFERSON SILVA COUTINHO está sendo condenado por uma dupla tentativa de homicídio e ainda será submetido a julgamento popular sob imputação de outra dupla tentativa
.

Desta feita, a prisão preventiva é extremamente necessária, para a garantia da ordem pública, em virtude do
risco concreto de reiteração criminosa
.

Para além disso, vale destacar que, diante da condenação, nesta data,

à pena definitiva de quase

30 (trinta) anos de reclusão,
mostra-se imprescindível a decretação da prisão, para assegurar a aplicação da lei penal, até mesmo porque o réu JEFFERSON SILVA COUTINHO ainda será julgado em outro julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
.

Nesse sentido, vale citar recente decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
[...] 1 -
Temerária a revogação da segregação cautelar do paciente condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão
, principalmente que esta encontra fundamento no fato deste ter cometido novo delito estando em liberdade provisória e
para assegurar a aplicação da lei penal pelo “quantum” de pena imposta em sentença
. [...] Ordem denegada.” (HABEAS CORPUS CRIMINAL, PROCESSO Nº 5003192-85.2022.8.08.0000, RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA, julgado em
09/06/2022
) – grifei

Afora a necessidade concreta da prisão para a garantia da ordem pública – em virtude da gravidade concreta do delito e do risco concreto de reiteração criminosa – e para assegurar a aplicação da lei penal, o Pretório Supremo Tribunal Federal, desde 2017, passou a entender que a prisão em virtude de condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, e que
a condenação pelo Conselho de Sentença representa fato novo, apto a fundamentar a prisão
. Senão vejamos:

“[...] 1. A expedição do alvará de soltura em favor do reclamante estava condicionada à inexistência de outro motivo pelo qual estivesse preso.
O fato novo foi a condenação pelo Júri
. De modo que não houve, por parte da autoridade reclamada, descumprimento da decisão que concedeu a ordem de ofício; tampouco ocorreu reforma da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus. 2.
A prisão após a condenação pelo Júri à pena de reclusão em regime fechado não é preventiva. Trata-se, na verdade, de execução da pena privativa de liberdade imposta pelo órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida, cujos vereditos gozam de soberania, por expressa disposição constitucional
. Precedente: HC 118.770, Redator p/o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF; Rcl-AgR 27.011; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 04/05/2018) – grifei

“[...] 2.por outro lado, a primeira turma do STF já decidiu que
não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo tribunal do júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
(hc 118.770, redator para o acórdão o Min. Luís roberto barroso). 3.
habeas corpus denegado, revogada a liminar
.” (STF; HC 144.712; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 26/02/2019) – grifei

“[...] 2.ademais, a primeira turma já decidiu que “
não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo tribunal do júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
. Decisão alinhada com a orientação firmada no julgamento do are 964.246-rg, Rel. Min. Teori zavascki. ..” (hc 118.770, redator para o acórdão Min. Luís roberto barroso). 3.
ordem denegada, revogada a liminar
.” (STF; HC 141.744; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 01/02/2019) – grifei

“[...] 2. Diante disso,
não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246 - RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. [...] 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade. ” (STF; HC 118770; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; Julg. 07/03/2017; DJE 24/04/2017; Pág. 42) – grifei

Aliás, em recente de Decisão, proferida na SL 1504 MC / RS, o
Pretório STF decidiu pela imediata execução da pena, quando o feito envolver condenação perante o Tribunal Popular do Júri
. Vejamos:

“
[...]

Assentado o cabimento do presente incidente, consigno, neste juízo não exauriente da causa, a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória de urgência no presente incidente. Isso porque, em primeiro lugar, identifica-se a plausibilidade da argumentação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul autor no sentido de que a manutenção da decisão que ora se busca suspender causa grave lesão à ordem pública.
Com efeito, a execução da condenação pelo Tribunal do Júri independe do julgamento de apelação ou qualquer outro recurso, não podendo inclusive o Tribunal reapreciar fatos e provas quando da apreciação das futuras impugnações à sentença condenatória
. É o que se depreende logicamente do precedente firmado no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, cuja ementa transcrevo a seguir, in verbis:

[...]

Outrossim,
uma vez atestada a responsabilidade penal dos réus pelo Tribunal do Júri, deve prevalecer a soberania de seu veredito, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, com a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, ante o interesse público na execução da condenação
.

Esse entendimento é inclusive corroborado por recente alteração do Código de Processo Penal. Com efeito, a Lei n. 13.964/2019 (Denominada de “Pacote Anticrime”) incluiu no referido diploma o artigo 492, §4º, para asseverar, in verbis, que “
a apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo
”. Trata-se de requisito temporal objetivo e inafastável, plenamente satisfeito no presente caso. Deveras, o montante das penas impostas aos réus supera o piso de 15 (anos), uma vez que fixadas entre 18 anos e 22 anos e 6 meses de reclusão.

Soma-se a esse ponto a elevada culpabilidade em concreto dos réus, conforme reconhecida pela sentença condenatória, tendo em vista os eventos pelos quais eles foram responsabilizados, resultantes em tragédia internacionalmente conhecida, com 242 vítimas fatais e mais de 600 feridos
.

Nesse sentido, considerando a altíssima reprovabilidade social das condutas dos réus, a dimensão e a extensão dos fatos criminosos, bem como seus impactos para as comunidades local, nacional e internacional,
a decisão impugnada do Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul causa grave lesão à ordem pública ao desconsiderar, sem qualquer justificativa idônea, os precedentes do Supremo Tribunal Federal e a dicção legal explícita do artigo 492, §4º, Código de Processo Penal
.
Ao impedir a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Juri, ao arrepio da lei e da jurisprudência, a decisão impugnada abala a confiança da população na credibilidade das instituições públicas, bem como o necessário senso coletivo de cumprimento da lei e de ordenação social
.

Destarte, no presente caso,
deve prevalecer a determinação do Tribunal de Júri de execução imediata das penas impostas aos réus, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal
.

Ex positis, DEFIRO o pedido liminar, com fundamento no §7º do art. 4º da Lei 8.437/92, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 70085490795 (0062632- 23.2021.8.21.7000), pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
a fim de haja o cumprimento imediato das penas atribuídas aos réus
Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão, pelo Tribunal do Júri.” (STF, SL 1504 MC / RS) – grifei

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do CPP,
acolho o requerimento do Ministério Público e decreto a prisão preventiva do acusado JEFFERSON SILVA COUTINHO
, qualificado nos autos, como medida de
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

[...]

Assim, verifica-se em realidade que o magistrado de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente e não a execução provisória da pena como tratado nos autos.

E conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo condenação recorrível, admite-se a decretação da prisão preventiva, desde que haja demonstração do preenchimento de seus requisitos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO CAUTELAR COMO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 492, I, E, DO CPP. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No âmbito desta Corte Superior, é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Precedentes. ( HC 538.491/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020) 2. Na espécie, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, sobretudo considerando a pena a que condenado - superior a 15 anos -, nos termos do art. 492, § 4º, do CPP, contrariando o entendimento firmado nesta Corte de que não cabe a prisão para execução provisória de pena. 3. Por outro lado, expeciona-se o art. 97 da Constituição de República, tendo em vista que não houve juízo de inconstitucionalidade, mas apenas interpretação conforme.
Ora, a interpretação desta Corte é que, a prisão antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. ( AgRg no RHC n. 130.301/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 768239 SC 2022/0277678-1, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

Após profunda análise dos fatos e fundamentos jurídicos, entendo que a prisão preventiva no caso em tela revela-se medida indispensável.

Isso porque a gravidade concreta dos autos constitui fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar decretada pelo magistrado de primeira instância.

Esse é o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido.(STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)

Conforme se extrai, o paciente chegou ao local dos fatos atirando nas vítimas, tudo com o intuito de atingir Magno, em verdadeiro ato de vingança.

Ainda, em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN pude observar que o paciente responde a outra ação penal 0006249-92.2011.8.08.0030 também pela suposta prática de duas tentativas de homicídio.

Nessa toada, assim como pontuado pelo magistrado de primeira instância, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, evidenciada pela dedicação de Jefferson às atividades ilícitas.

Ante o exposto, pedindo todas as vênias ao Eminente Relator, DENEGO A ORDEM para manter a prisão preventiva do paciente, nos termos da sentença de primeira instância.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA
DECISÃO
Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Exmº. Des. Pedro Valls Feu Rosa.